Tribunal: TJBA
Processo: 8037027-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037027-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: G. S. V. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTOR
DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)
. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO E USO DO FÁRMACO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O conjunto probatório formado até este momento processual empresta densidade às alegações da parte agravada, criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), especialmente quanto à necessidade de realização da terapia com Cannabis Medicinal - CDB, nos termos prescritos pelo médico assistente.

2. Não há como o plano de saúde deixar de cobrir o medicamento prescrito, restringindo obrigações que constituem a essência de contratos desta natureza, de modo a exonerar-se da responsabilidade no fornecimento dos serviços de assistência médica necessários à preservação da vida e saúde do beneficiário.

3. Cumpre ressaltar que a ANVISA, por meio da Resolução 335/2020, autorizou a importação de produtos derivados de cannabis para uso próprio em tratamento de saúde, mediante prescrição por profissional habilitado (art. 3º, caput, da referida resolução). Manutenção da decisão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8037027-26.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e, como agravado
G. S. V.
, representado por sua genitora
LUCIVANIA DA ROCHA SANTOS VENANCIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator